Tribunal: TJBA
Processo: 8021371-35.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8021371-35.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EVERTON CONCEIÇÃO SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE A AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE ANALISADAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame. Recurso de Apelação interposto por EVERTON CONCEIÇÃO SILVA, contra sentença que lhe condenou à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e 2º-A, inciso I, do Código Penal. II. Questão em discussão. Preliminarmente, o recorrente alega a ilicitude das provas dos autos, em razão de suposta invasão domiciliar, assim como a ilegalidade do reconhecimento pessoal. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento das majorantes e pela reforma da dosimetria. III. Razões de decidir. Do exame do conteúdo dos autos, dos depoimentos prestados pelos policiais, verifica-se que a diligência dos policiais militares ocorreu em conformidade com a lei, sendo amparada em fundadas razões, tendo em vista que a diligência foi realizada em via pública, em frente à residência do Apelante. Ademais, ainda que os policiais tivessem ingressado na residência do Apelante, não seria necessária a autorização legal, considerando a situação de flagrante. Dessa forma, não há, nos autos, qualquer comprovação de suposta ilegalidade na diligência dos policiais, motivo pelo qual a preliminar não merece acolhimento. De igual modo, o pleito de nulidade do reconhecimento pela vítima não merece prosperar, tendo em vista que a condenação não foi baseada unicamente no reconhecimento extrajudicial, mas sim nos depoimentos colhidos em juízo. Para além disso, na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, eventuais vícios no procedimento de reconhecimento não geram nulidade, considerando que as disposições constantes no art. 226, do Código de Processo Penal, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência. Portanto, diante da ausência de nulidades, o pleito defensivo não merece prosperar. No mérito, o Apelante pugna pela sua absolvição, diante da suposta insuficiência de provas para a condenação. Entretanto, examinando os autos, percebe-se que os argumentos do Apelante não merecem prosperar, haja vista as provas dos autos demonstrarem a prática do crime consumado imputado pela acusação. Com efeito, a materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas por meio do Auto de Prisão em Flagrante, do Auto de Exibição e Apreensão, bem como dos depoimentos das testemunhas, os quais estão de acordo com o depoimento da vítima. Em verdade, vale ressaltar que a declaração da vítima está de acordo com as demais provas produzidas em juízo, razão pela qual é revestida de credibilidade. Este é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar casos de crimes contra o patrimônio e reconhecer a especial importância da palavra da vítima. Precedentes. Cumpre destacar, ainda, que os depoimentos dos policiais guardam total coerência entre si e com o restante do acervo probatório presente nos autos. Com efeito, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos prestados por policiais, em juízo, são revestidos de fé pública, especialmente quando são coerentes com as demais provas dos autos. Precedentes. Assim, verifica-se que o delito foi consumado, diante da inversão da posse do bem, ainda que por breve período. Portanto, estando presentes todos os elementos do tipo penal, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, motivo pela qual o recurso não merece provimento. Subsidiariamente, o Apelante pugnou pelo afastamento da causa de aumento do emprego de arma, alegando a ausência de laudo pericial. Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ausência de laudo pericial da arma não obsta o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal. Precedentes. Como muito bem pontuou a d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer, “embora a arma tenha sido encontrada com o corréu Rafael, tal fato não afasta a incidência da majorante, isso porque, trata-se, a bem da verdade, de circunstância objetiva que se comunica entre os autores, conforme previsão expressa no artigo 29 do Código Penal. Saliente-se, ainda, que não há que se cogitar em ignorância do apelante Everton sobre o fato de o corréu Rafael estar portando arma de fogo no momento do crime, posto que, conforme se extrai dos autos, um dos acusados ficou responsável por dirigir, enquanto o outro anunciou o assalto colocando em prática a empreitada criminosa, rendendo a vítima e tomando-lhe seu veículo”. Por outro lado, o Apelante requereu a exclusão da majorante do concurso de agentes. No entanto, o conteúdo probatório dos autos demonstra que o Apelante e seu comparsa, Rafael, interceptaram a vítima Icaro, ameaçando-lhe com uma arma de fogo. Assim, é evidente que existem elementos de prova aptos a fundamentar a condenação do Apelante em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, razão pela qual devem ser rejeitados os pedidos de exclusão das majorantes. Por fim, quanto à dosimetria, verifica-se que o Juízo de primeiro grau deslocou uma majorante para a primeira fase, o que é absolutamente possível quando há mais de uma qualificadora, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. No que se refere à segunda e à terceira fase, igualmente não há o que se reformar, diante do acerto da sentença vergastada. Dessa forma, o pleito defensivo não merece provimento. IV. Dispositivo. Recurso de Apelação CONHECIDO e IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8021371-35.2022.8.05.0150, que tem como Apelante, EVERTON CONCEIÇÃO SILVA, e como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e IMPROVER o Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator.